Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-72.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-72.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: YURE FREITAS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS, MANOEL DE SA NOVAES NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento aos aclaratórios opostos. O embargado alegou descontos indevidos em benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado que não contratou. A instituição financeira deixou de acostar aos autos o contrato questionado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à dedução do valor creditado ao embargado; (ii) saber se houve omissão quanto à devolução em dobro do indébito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado consignou, expressamente, a manutenção da sentença em relação ao dever de restituir de forma dobrada os valores indevidamente descontados.

4. Não há comprovação nos autos de que o Embargado efetivamente recebeu o valor do empréstimo. A listagem de empréstimos de ID 80155687 não se confunde com extrato bancário da conta do Embargado, não tendo, portanto, valor probante.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de comando expresso no acórdão embargado sobre dedução do valor creditado afasta a alegação de omissão. 2. Os juros moratórios fluem da data do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. 3. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 29.06.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000255-72.2023.8.05.0041, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como
Embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Embargado YURE FREITAS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA